Tribunal: TJPA
Processo: 0800102-17.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800102-17.2026.8.14.0000

PACIENTE: WILLIANS BORGES DA FONSECA

IMPETRANTE: JOAO FREDIL RODRIGUES BENDELAQUE JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

direito processual penal. habeas corpus. organização criminosa. alegada nulidade por juntada de documentos após resposta à acusação. necessidade de dilação probatória. inadequação da via eleita. ausência de prejuízo demonstrado. ordem denegada.

i. caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, sustentando nulidade processual em razão da juntada, após a apresentação da resposta à acusação, de relatórios de extração de dados de aparelho celular, laudos periciais e mídias digitais, sem intimação específica para manifestação complementar.

2.Indeferido o pedido de nulidade pelo juízo de origem, sob o fundamento de que os documentos não embasaram a denúncia, houve acesso integral da defesa aos autos e não restou demonstrado prejuízo concreto.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a juntada de documentos após a resposta à acusação, sem intimação específica da defesa, configura nulidade processual por cerceamento de defesa; e (ii) se tal alegação pode ser examinada na via estreita do habeas corpus.

iii. razões de decidir

4. O
habeas corpus
destina-se à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade manifesta, não sendo via adequada para exame aprofundado de nulidades que demandem revolvimento fático-probatório.

5. A aferição de eventual cerceamento de defesa exige análise minuciosa da dinâmica processual, da ciência inequívoca da defesa e da efetiva ocorrência de prejuízo, providência incompatível com a cognição sumária do
writ.

6. A juntada de documentos em qualquer fase processual é admitida pelo art. 231 do CPP, desde que assegurado o contraditório, sendo indispensável a demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

7. Inexistência de ilegalidade flagrante ou teratologia, notadamente porque a defesa teve acesso aos autos, impugnou os documentos e o feito se encontra em fase de alegações finais, momento oportuno para renovação das teses defensivas.

iv. dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não constitui via adequada para o reconhecimento de nulidade processual que demande dilação probatória e exame aprofundado do conjunto fático-probatório. 2. A juntada de documentos após a resposta à acusação, nos termos do art. 231 do CPP, não gera nulidade automática, exigindo demonstração concreta de prejuízo, conforme o art. 563 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 231 e 563; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 234344/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no HC 962038/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19.02.2025; STJ, RHC 230.516, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN 02.03.2026.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos nove dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 09 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
Willians Borges da Fonseca, vulgo “G3”,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal nº 0810755-73.2025.8.14.0401.

Consta dos autos que o paciente foi preso em
03/07/2025
e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013 (crime de organização criminosa majorado).

Narra a inicial acusatória que (ID 32937012):

“
1 – DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (Art. 2º da Lei nº 12.850/2013):

Consta do inquérito policial anexo que, a partir de data incerta, mas, pelo menos, entre a data de vestimenta que consta no cadastro até a data atual, o denunciado WILLIANS BORGES DA FONSECA, vulgo “G3”, passou a integrar a organização criminosa autodenominada Comando Vermelho (CV ou CVRL), com atuação em solo paraense, em especial, no município de Ananindeua/PA, composta por mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, a qual se constitui pelo objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas superam 04 (quatro) anos, com emprego de arma de fogo dentro da ORCRIM, posição de comando, além de contar com participação de crianças ou adolescentes e manter conexão com outras organizações criminosas independentes, com caráter transnacional.

2 – DOS FATOS:

Cuida-se de investigaçã, IPL nº 00618/2025.100031-2, cujo objetivo era identificar integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CV ou CVRL), com atuação no estado do Pará, em especial no município de Ananindeua/PA.

A investigação teve início a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular smartphone SAMSUNG – MODELO GALAXY A73, IMEI 1: 353551220357151, IMEI 2: 355981870357151, pertencente a WALESSON SOUSA DA SILVA, vulgo “TROIA”, tudo em conformidade com decisão do Poder Judiciário que autorizou a extração e o compartilhamento (Id 146209157). Somando-se ao trabalho de análise dos dados extraídos do aparelho telefônico acima referido, há também levantamento de campo, com a coleta de dados sobre o investigado, bem como diligências em fontes abertas e fechadas disponíveis à Polícia Civil do Estado do Par·. A autoridade policial justifica os trabalhos investigativos em razão da atuação violenta da facção criminosa CVRL no estado do Pará, com práticas como extorsão aos moradores e empresários, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, homicídios e outros crimes. Assim, como já referenciado, a autoridade policial utiliza sobretudo da análise do conteúdo de aparelho celular regularmente apreendido e compartilhado, pertencente a WALLESON SOUSA DA SILVA - importante integrante da ORCRIM CVRL.

Cabe mencionar que WALLESON SOUSA DA SILVA possuía as informações cadastrais de diversos integrantes da ORCRIM CVRL, uma vez que ocupa ou ocupava na época de sua prisão e da apreensão do aparelho telefônico a função de conselheiro de missões dentro da ORCRIM.

Uma das atribuições de faccionados com cargos de alto grau hierárquico é a autorização do ingresso de novos integrantes, o que faz parte do trâmite de segurança orgânica exposto de forma detalhada no relatório de investigação, composto, a título de exemplo, de chamada de vídeo com as referências (faccionados mais antigos) do indivíduo que quer integra·-lá, fotografia etc., ressaltando-se inclusive que, somente após esse procedimento, o novo integrante recebe sua senha de integrante da ORCRIM. Do mesmo modo, os que já integram a ORCRIM também devem passar pelo mesmo procedimento de segurança, a cada determinado período, com o objetivo de manter o cadastro de membros sempre atualizado e dirimir riscos de infiltrados, como demonstrado pelos formulários abaixo, extraídos do aparelho celular apreendido (Id 145401474 - Pág.. 9 a 12):

(omissis)

Dessa forma, depreende-se que há um controle rígido de ingresso e permanência na ORCRIM.

Cabe destacar que o aplicativo de troca de mensagens WhatsApp se tornou nos últimos anos o principal canal de comunicação entre as facções criminosas. Isso se dá· devido a segurança do aplicativo no que diz respeito a medidas de interceptação telemática, bem como a capacidade de alcançar quantidades expressivas de integrantes em tempo real e de forma simultânea.

Ademais, é de conhecimento público e notório que o estatuto da ORCRIM Comando Vermelho, em seu artigo 11, diz que ser· punido o faccionado que sem cautela e critério inserir na organização criminosa pessoas “com mancha no passado”. Já em trecho do artigo 12, é dito que não serão aceitos impostores infiltrados em hipótese alguma. Portanto, o fato de o representado ter cadastro no Comando Vermelho, encontrado nos dados extraídos do aparelho telefônico de um conselheiro de missões, não deixa dúvida quanto ao envolvimento dele com a ORCRIM.

Como resultado, diante dos elementos de prova colhidos, foram elaborados os seguintes documentos anexos ao processo ora em comento: o Relatório de Investigação nº 25/2025 – DRCO (Id 145401478), Laudo nº 2025.01.000039-EXT (Id 145401478 - Pág. 9 a 11), Laudo de Perícia Prosopográfica n º 357/2025 (Id 145401480) e Relatório Final (Id 148068976).

Ressalta-se ainda que o material bruto dos dados extraídos do aparelho celular de WALLESON SOUSA DA SILVA encontra-se acautelado e disponibilizado na secretaria desta vara especializada, conforme certidão de Id 146190681.

Por fim, o investigado WILLIANS BORGES DA FONSECA, vulgo “G3” foi indiciado pela prática do crime previsto no art. 2º, caput, ß3º, da Lei nº. 12.850/2013.

Assim sendo, a partir dos elementos de informação acima mencionados, chegou-se à identificação do ora denunciado, conforme especificado abaixo:

3 - DA INDIVIDUALIZA«ÃO DA CONDUTA DO DENUNCIADO (AUTORIA E MATERIALIDADE): 3.1 – WILLIANS BORGES DA FONSECA, vulgo “G3”:

Após análise dos dados extraídos do aparelho celular de WALESON, foi encontrada mensagem encaminhada para cadastro do representado e printscreen de chamada de vídeo realizada, de modo que constam seus dados cadastrais na referida mensagem, bem como é indicado que integra a ORCRIM Comando Vermelho desde 16/06/2016 e atua nos bairros do Paar e Curuçambá·, em Ananindeua/PA (Id 145401474 - Pág. 13):

(imagens) (omissis)

Compulsando o Relatório de Investigação nº 25/2025 (Id 145401478), verificou-se que foi possível obter a qualificação do denunciado por meio dos sistemas Prodepa e Infopen (Id 145401478 - Pág. 56 a 61).

(imagens) (omissis)

Somado a isso, o Laudo de Perícia Prosopográfica n º 357/2025 (Id 145401480):

(imagens) (omissis)

Depreende-se do cadastro que o denunciado integra a facção criminosa Comando Vermelho desde 16/06/2016.

Assim, em vista de todos os fatos narrados e os elementos de informação colacionadas ao feito, não há dívidas de que WILLIANS BORGES DA FONSECA, vulgo “G3”, promove e integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho, inclusive com cargo de comando desde 2016.

(...)

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio dos Promotores de Justiça integrantes do GAECO, DENUNCIA a Vossa Excelência, WILLIANS BORGES DA FONSECA, vulgo “G3” como incurso no art. 2°, §§ 2º, 3º e 4°, inc. I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013.”

A denúncia foi recebida, tendo a defesa apresentado resposta à acusação em 17/08/2025.

Alega a defesa, em suma, que
após a apresentação da resposta à acusação
, a
autoridade policial procedeu à juntada de novos documentos
, dentre eles
relatórios de extração de dados de aparelho celular
(Iphone G3),
laudos periciais, mídias digitais, entre outros
, pelos IDs 154440733, 154443690, 154443695, 154965728, 154965735, 155501186, 155504238 e 155505508.

Aduz que tais documentos teriam sido incorporados aos autos sem prévia intimação da defesa para manifestação específica ou complementação da resposta à acusação
, o que teria
comprometido o contraditório, a ampla defesa e a paridade de armas
.

Afirma, ainda, que
não lhe foi oportunizada análise técnica por assistente técnico particular
, bem como
não pôde indicar testemunhas mencionadas nos relatórios extraídos do aparelho celular,
além de que
não teve oportunidade de se manifestar sobre a cadeia de custódia das mídias.

Relata que
impugnou a juntada dos documentos por meio de petição e renovou a insurgência em audiência
(Ata ID 32937524), tendo o Juízo indeferido o pleito de nulidade, sob o fundamento de que os documentos não foram utilizados para o oferecimento da denúncia e que a defesa teve amplo acesso às provas, inexistindo demonstração de prejuízo.

Requer,
liminarmente
, a
suspensão do trâmite da ação penal originária até o julgamento do mérito do
writ
,
a fim de evitar a prolação de sentença sem manifestação defensiva adequada acerca dos documentos juntados. No
mérito
, pugna pelo
reconhecimento da nulidade do processo a partir da juntada dos referidos documentos, com o restabelecimento do prazo para complementação da resposta à acusação
e a consequente expedição de alvará de soltura.

Esta relatora indeferiu o pedido liminar em decisão de ID 32966019.

O juízo
a quo,
em
informações (
ID 33028057), asseverou:

“
O MP ofereceu denúncia em relação ao paciente pelo crime tipificado no art. 2°, §§ 2º e 4°, I e IV, da Lei n.º 12.850/13, denúncia em anexo.

A denúncia foi devidamente recebida – decisão em anexo.

O paciente apresentou resposta à acusação.

Este juízo ratificou a decisão que recebeu a denúncia - decisão em anexo.

A instrução processual foi realizada.

O feito se encontra aguardando a apresentação de memoriais finais do MP e da defesa.

No que toca à alegação de que: “(...) houve a APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA A ACUSAÇÃO. APÓS, JUNTADO DIVERSOS DOCUMENTOS PELA AUTORIDADE POLICIAL EM SEGUIDA HOUVE AUDIENCIA ESE ENCONTRA EM FASE DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS QUE NÃO FOI ANALISADO PELO JUÍZO ATÉ O MOMENTO. (...)”, a mesma também não merece prosperar
, uma vez que o pleito realizado pela defesa em audiência de instrução foi devidamente decidido, conforme decisão em anexo, estando o feito aguardando a apresentação de memoriais finais do MP e da defesa, como dito
.

Quanto à alegação de que foram juntados novos documentos (laudo pericial, relatório de extração de dados de aparelho celular, mídia bruta etc.), registre-se que tais documentos são relativos à extração de dados do aparelho celular do paciente que foi apreendido no momento do cumprimento do mandado de prisão e busca e apreensão e, como bem observado pelo MP em audiência (mídia em anexo), tais documentos não foram utilizados quando do oferecimento da denúncia, não havendo que se falar em cerceamento de defesa,
uma vez que, como dito, os documentos juntados pela autoridade policial não foram utilizados pelo MP quando da confecção e do oferecimento da denúncia, sendo que, outrossim, a defesa teve e está tendo amplo acesso às provas que constam dos autos, vez que vem patrocinando a defesa do paciente, demonstrado claro conhecimento das aludidas provas, tanto que impetrou o presente HC e refere-se expressamente às mencionadas provas, tendo sido ressaltado no decisum o seguinte (decisão em anexo):

“(...). 2. No que concerne ao pleito de nulidade dos documentos juntados pela autoridade policial, ressai que tais documentos são relativos à extração de dados do aparelho celular do réu que foi apreendido no momento do cumprimento do mandado de prisão e busca e apreensão e, como bem observado pelo MP em audiência, tais documentos não foram utilizados quando do oferecimento da denúncia, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que, como dito, os documentos juntados pela autoridade policial não foram utilizados pelo MP quando do oferecimento da denúncia.

Assevere-se, outrossim, que, nos termos do art.
231, do CPP
, que dispõe:
“Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”
, e, ademais
, foi permitido amplo acesso aos documentos, tendo sido garantido o contraditório, sendo permitido às partes, ademais, a manifestação sobre os mencionados documentos juntados
, bem como porque não foi demonstrado qualquer prejuízo à defesa, sendo cediço que no processo penal vigora o princípio “pas nullité sans grief”, não sendo declarada a nulidade se o prejuízo não ficar concretamente demonstrado, sendo que, no caso específico, não há que se falar em qualquer nulidade, como demonstrado, muito menos em prejuízo, como dito.

Neste sentido:

(omissis)

Pelo exposto, corroborado pelo parecer ministerial em audiência – ID 159835497,
pelo que indefiro o pleito da defesa. (...)”.

No que concerne à alegação de que: “(...) a defesa não teve oportunidade de confrontar o laudo pericial através de perito (particular) para demonstrar em audiência. (...)”,
a mesma não merece prosperar, uma vez que, a despeito de não ter havido uma intimação específica para a manifestação da defesa acerca de tal juntada, ressai que após a defesa peticionou nos autos (ID 155818978) e vem acompanhando o mesmo em defesa do paciente, tendo participado de outros atos processuais, o que conduz à conclusão inequívoca de que teve ciência e oportunidade para manifestar-se acerca da aludida juntada, tanto que em audiência o fez, não havendo se falar em prejuízo ou cerceamento de defesa.

Com efeito, a simples ausência de intimação específica para manifestação quando a defesa tem amplo acesso à prova e pode peticionar nos autos, realizando pleitos, tanto que o fez em audiência, como dito, não conduz à nulidade, face à ausência clara de prejuízo, afigurando-se alegação genérica, com a devida vênia, sem qualquer respaldo jurídico.

Com dito, a defesa está tendo amplo acesso às provas, tanto que impetrou o presente HC citando a referida juntada,
podendo peticionar nos autos e manifestar-se em alegações finais inclusive acerca de tais documentos, não prosperando, dessa forma, nem de longe e com a devida vênia, as alegações defensivas.

São estas as informações que julgamos necessárias ao julgamento do remédio heroico por V. Excelência e nos colocamos à inteira disposição de V. Exª para qualquer informação adicional ou outra determinação.”

Nessa superior instância, o douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
se manifesta:
“preliminarmente, pelo NÃO CONHECIMENTO do presente habeas corpus, diante da inadequação da via eleita para o exame aprofundado de nulidades processuais dependentes de dilação cognitiva, e, no mérito pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, por inexistir constrangimento ilegal, uma vez que não demonstrado prejuízo concreto à defesa nem violação efetiva ao contraditório e à ampla defesa.”
(textual) (ID 33448131).

Consta pedido da defesa de realizar sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente
writ
foi formalmente instruído, porém a análise de sua admissibilidade revela óbice intransponível ao seu conhecimento, pelas razões que passo a expor.

A defesa sustenta, em síntese, que
após a apresentação da resposta à acusação foram juntados aos autos da ação penal diversos documentos
– relatórios de extração de dados de aparelho celular, laudos periciais e mídias digitais –
sem que tivesse sido oportunizada intimação específica para manifestação complementar,
o que teria
violado
os princípios do
contraditório,
da
ampla defesa
e da
paridade de armas
.

Alega, ainda,
prejuízo quanto à impossibilidade de análise técnica por assistente particular
,
indicação de testemunhas
mencionadas nos relatórios e
questionamento da cadeia de custódia
, pleiteando a
nulidade do processo a partir da juntada dos referidos documentos
, com
reabertura de prazo para complementação da resposta à acusação
e expedição de alvará de soltura.

Pois bem.

O
habeas corpus,
nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, constitui remédio constitucional destinado à tutela da liberdade de locomoção quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação ilegal.
Sua natureza é de ação constitucional de rito célere e cognição sumária, vocacionada à correção de ilegalidades flagrantes, aferíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória
.

A questão suscitada no presente
writ
, contudo,
demanda exame aprofundado da dinâmica processual da ação penal de origem
, especialmente quanto ao conteúdo específico dos documentos juntados após a resposta à acusação, ao momento exato de sua disponibilização, à efetiva ciência da defesa e à possibilidade de manifestação e produção de contraprova, a fim de se verificar a existência concreta de prejuízo à estratégia defensiva.

Tais aspectos exigem incursão verticalizada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

O STF, no julgamento do
HC: 234344 SP
, de relatoria do ministro ANDRÉ MENDONÇA, julgado em 06/02/2024, destacou que:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. CARACTERIZAÇÃO.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE
. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade.

2. Alcançar conclusão diversa quanto à existência de provas suficientes de autoria demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que
“a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.”
Precedentes.

3. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Precedentes.

4. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso.

5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 234344 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024)”
Destaquei

No mesmo sentido se posiciona o STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCÊNDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS REQUISITOSLEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade considerando a gravidade da conduta delituosa, pois o agravante teria provocado um incêndio que colocou em risco a vida de pessoas, a integridade de animais, os bens patrimoniais no entorno e comprometeu a segurança dos frequentadores e veículos presentes no evento do crime. Ainda foi destacado, no decreto prisional, que a conduta delituosa teria ocorrido em um período caracterizado por condições climáticas adversas, com tempo seco e péssima qualidade do ar.
3. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 962038 MG 2024/0439002-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)”
destaquei

“[...]
O habeas corpus não é a via adequada para a análise aprofundada de provas ou para o exame de nulidades que dependem de dilação probatória, devendo essas questões ser discutidas durante a instrução processual
. 4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso concreto, considerando que há indícios probatórios suficientes para o prosseguimento da ação penal
.
5. A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas e de outras nulidades processuais deve ser apurada no âmbito da instrução criminal, com observância do contraditório, não sendo possível o seu reconhecimento na via estreita do habeas corpus. 6. A jurisprudência é firme no sentido de que a declaração de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado pela defesa. 7. A revisão do acervo fático-probatório necessário para verificar as nulidades suscitadas excede os limites do habeas corpus, impedindo a atuação excepcional desta Corte
.
lV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 193.341; Proc. 2024/0036849-0; PA; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 23/10/2024).”

No caso em análise, a
alegada nulidade por cerceamento de defesa não se revela patente ou teratológica de plano, mas depende de exame minucioso da marcha processual e da efetiva demonstração de prejuízo,
matérias que ultrapassam os estreitos limites cognitivos do
habeas corpus,
conforme já consignado
.

Outrossim, ainda que superada a questão do não conhecimento, apenas à guisa de argumentação, entendo que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Com efeito, a juntada de documentos em momento posterior à resposta à acusação não configura nulidade automática, sendo providência expressamente admitida pelo art. 231 do Código de Processo Penal, que dispõe:
“Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.”

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. JUNTADA DO LAUDO PERICIAL APÓS O INTERROGATÓRIO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO SUPORTADO PELA DEFESA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS VÁLIDAS QUE AMPARAM O SEU RECONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 231 do Código de Processo Penal, ressalvados os casos expressos em lei, é possível às partes a juntada de documentos, em qualquer fase processual
. 2. Especificamente sobre o tema, já se decidiu que não há cerceamento de defesa quando a prova documental, juntada após o interrogatório do réu, for submetida ao contraditório, como na hipótese, em foi oportunizado às partes tempo hábil para se manifestarem sobre o teor do laudo, antes da prolação da sentença. 3. A Corte de origem destacou que a defesa não apontou qualquer situação concreta que indicasse que a juntada do laudo após o encerramento da instrução processual reduziu a capacidade do réu se defender. Logo, na ausência de comprovação do prejuízo suportado pela defesa, afasta-se a declaração de invalidade do processo nos termos do art. 563 do CPP. 4. Não merece acolhimento o pedido subsidiário de afastamento da qualificadora da escalada, pois a incidência da citada qualificadora restou comprovada nos autos pela juntada da prova técnica (laudo pericial), pelas imagens de câmera instaladas no local e pela confissão do acusado. Portanto, tendo a qualificadora sido comprovada por meio de provas válidas constantes dos autos, não há como, na estreita via do mandamus, inverter tal conclusão. 5. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 775.368/SC, minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023, grifou-se.) Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2026. Ministro Ribeiro Dantas Relator (RHC n. 230.516, Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de
02/03/2026
.)”
destaquei

No caso em análise, verifico que
os documentos foram incorporados aos autos ainda na fase instrutória
. Ademais, a própria defesa teve ciência da juntada, tanto que apresentou impugnações formais e reiterou a insurgência em audiência. O Juízo de origem apreciou o pleito defensivo e indeferiu o reconhecimento de nulidade, ao fundamento de inexistência de prejuízo.

Nesse contexto, houve controle jurisdicional da matéria, não se tratando de supressão absoluta do contraditório, mas de inconformismo com decisão judicial devidamente fundamentada.

Conforme bem destacado pelo Ministério Público em seu parecer,
verbis
: “
houve controle jurisdicional da matéria, não se tratando de supressão absoluta do contraditório, mas de inconformismo da defesa com o conteúdo da decisão judicial”
, circunstância que afasta a alegação de ilegalidade manifesta.

Além disso, em
consulta ao processo originário de nª 0810755-73.2025.8.14.0401, no sistema PJe de 1º grau
, verifiquei que
o feito se encontra no aguardo da apresentação dos memoriais finais pela defesa
. Tal circunstância revela-se
relevante, pois constitui momento processual oportuno para que a parte defensiva discorra amplamente sobre as nulidades ora suscitadas, inclusive reiterando eventual alegação de prejuízo e requerendo as providências que entender cabíveis, o que evidencia a inexistência de supressão do contraditório.

Ademais, cumpre ressaltar que, em
matéria de nulidades

processuais penais
, vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no
art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. NECESSIDADE. MÉRITO QUE TRAZ PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO FEITO DIANTE DO NÃO CADASTRAMENTO ÚNICO DE ADVOGADO INDICADO. PATRONO INTIMADO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF .
1. "A nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do pas de nullité sans grief)" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.837 .730/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020).

2. Não tendo a parte agravante demonstrado prejuízo algum resultante da intimação de vários patronos, além daquele requerido como exclusivo, não há falar em nulidade do ato processual. Isso porque o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, mesmo se tratando de nulidade absoluta, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2523108 MG 2023/0435068-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024)”

Por outro lado, percebo que a defesa se limita a alegações genéricas de prejuízo, sem indicar, de forma objetiva, qual tese deixou de ser apresentada, qual prova deixou de ser produzida ou de que modo concreto o resultado do processo teria sido comprometido.

Assim, a simples afirmação de que pretendia produzir prova técnica ou arrolar testemunhas não é suficiente para caracterizar nulidade, sobretudo quando o processo ainda se encontrava em fase instrutória, com possibilidade de o Juízo avaliar a necessidade de diligências complementares.

De igual modo,
não vislumbro violação à paridade de armas
. O acesso aos autos é bilateral e contínuo, e a defesa efetivamente exerceu o contraditório.

Por fim, relembro que o reconhecimento de nulidade ampla ou o trancamento do processo constitui medida de extrema excepcionalidade, admitida apenas quando configurada ilegalidade manifesta e inequívoca, o que não se verifica na espécie.

Diante de todo o exposto, DENEGO A ORDEM.

É o voto.

Belém/PA, 09 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/03/2026